Tribunal: TRF3
Processo: 5002842-13.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
50/821)

5002842-13.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL.

1. Pedido de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública.

2. A competência dos Juizados Especiais Federais, está restrita à execução de seus próprios julgados, limitação que também se encontra nas disposições do art. 3o da Lei 9.099/1995, que regula os Juizados Especiais Cíveis e Criminais (subsidiariamente aplicada aos juizados federais). Precedente C. Órgão Especial desta E. Corte.

2. Agravo de instrumento provido.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002842-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: ILDA POMINI GONCALVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE FERNANDES ALVES - SP259828-A, JOSE PAULO BARBOSA - SP185984-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002842-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: ILDA POMINI GONCALVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE FERNANDES ALVES - SP259828-A, JOSE PAULO BARBOSA - SP185984-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ilda Pomini Goncalves, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, que, em sede de cumprimento de sentença, proferida na Ação Civil Pública no 0011237-82.2003.403.6183, determinou a remessa dos autos ao juizado especial na mesma subseção judiciária.

Aduz a agravante que no julgamento do CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0022087-66.2016.4.03.0000/SP, deste TRF3, em 31 de março de 2017, Rel. Desembargadora Federal Marisa Santos, relativo à mesma condição, ou seja, EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0011237-82.2003.403.6183, ficou pacificado que independentemente do valor dado a causa, as execuções da AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0011237-82.2003.403.6183, devem ser processadas junto a uma Vara Federal e não junto ao Juizado Especial Federal.

Requereu a suspensão da r. decisão que determinou a remessa do feito para Juizado Especial Federal da mesma Sessão Judiciária, por considerar incompetência absoluta em razão do valor da causa, e, ao final, seja reformada para se determinar o prosseguimento do feito junto à 5a Vara Federal de Ribeirão Preto - SP. Pedido urgente deferido.

Intimada, a parte contrária não ofereceu resposta.

É o relatório.

mma

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002842-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: ILDA POMINI GONCALVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE FERNANDES ALVES - SP259828-A, JOSE PAULO BARBOSA - SP185984-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão agravada está assim fundamentada - documento n.o 4269026:

"Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública (processo n. 0011237-82.2003.403.6183, 3.a Vara Previdenciária, Subseção Judiciária de São Paulo), para o pagamento de valores atrasados decorrentes da revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário da parte autora, por força da aplicação integral do índice de reajustamento do salário mínimo (IRSM) de 39,67% na competência de fevereiro de 1994.

No que se refere à competência, cabe destacar, inicialmente, que a presente ação de cumprimento não está subordinada ao princípio geral, segundo o qual o juízo que decidiu a causa é também o responsável para o cumprimento (CPC, art. 516, inc. II).

Nesse sentido, a competência para a ação de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva é do mesmo juízo cível que seria competente para eventual ação a que o beneficiado poderia propor individualmente, nos moldes do cumprimento da sentença penal condenatória, da sentença estrangeira e da sentença arbitral (CPC, art. 516, inc. III).

O artigo 3.o da Lei n. 10.259/2001 dispõe que: “Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças”.

A primeira parte do referido dispositivo não exclui da competência do Juizado Especial Federal o processamento de cumprimento de julgado proferido em ação coletiva, bem como a parte final apenas observa o princípio geral, segundo o qual o juízo que decidiu a causa é também o responsável para o cumprimento das sentenças que proferir. Destarte, não existe, no citado dispositivo, proibição para que o Juizado processe o cumprimento individual do julgado proferido em ação coletiva. Se houvesse alguma proibição nesse sentido, ela deveria constar em uma das hipóteses do § 1.o do mesmo artigo 3.o, e é certo que nada constou a respeito disso.

Vale lembrar, por oportuno, que Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao resolver o Conflito de Competência n. 80398 (DJ de 8.10.2007, p. 199), “firmou entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3.o, § 1.o, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelos próprios titulares”.

Em suma, a presente causa amolda-se à alçada do Juizado, cuja competência é absoluta.

No presente feito, foi atribuído à causa valor menor que o teto estabelecido no artigo 3.o, da Lei n. 10.259/2001. Ante o contido no § 3.o daquele mesmo artigo, bem como o disposto no artigo 64, § 1.o, do Código de Processo Civil, este Juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Assim, determino a remessa destes autos digitalizados ao Juizado Especial Federal desta Subseção Judiciária.

Decorrido o prazo recursal, cumpra-se e baixem-se os autos ao arquivo."

De acordo com o art. 3o, caput da Lei n o 10.259/01, que grifamos:

“Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.”

A competência dos Juizados Especiais Federais, está, portanto, restrita à execução de seus próprios julgados, limitação que também se encontra nas disposições do art. 3o da Lei 9.099/1995, que regula os Juizados Especiais Cíveis e Criminais (subsidiariamente aplicada aos juizados federais).

Nesse sentido já decidiu o C. Órgão Especial desta E. Corte, cuja ementa transcrevo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE CAMPO GRANDE x JUÍZO FEDERAL DE CAMPO GRANDE. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL.

I – O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia (REsp no 1243887/PR), definiu que as execuções individuais de sentenças coletivas não precisam ser propostas, necessariamente, no mesmo Juízo que processou a ação coletiva, podendo o interessado fazer uso do foro de seu domicílio.

II – O art. 3o, caput, in fine, da Lei no 10.259/01, dispõe caber aos Juizados Especiais Federais “executar as suas sentenças”, sendo que o §1o, inc. I, do mesmo dispositivo exclui da competência dos JEFs “as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos”.

III – Os Juizados Federais só podem dar cumprimento a sentenças por ele proferidas, não havendo previsão na Lei no 10.259/01 para a execução de outros títulos judiciais.

IV – A Lei no 9.099/95 -- de aplicação subsidiária por força do art. 1o, da Lei no 10.259/01 – também determina a competência dos Juizados Especiais Cíveis, apenas para a execução dos seus julgados.

V - Conflito de competência procedente.

(TRF 3a Região, Órgão Especial, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 5018705-43.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 14/05/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/05/2018)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

mma

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL.

1. Pedido de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública.

2. A competência dos Juizados Especiais Federais, está restrita à execução de seus próprios julgados, limitação que também se encontra nas disposições do art. 3o da Lei 9.099/1995, que regula os Juizados Especiais Cíveis e Criminais (subsidiariamente aplicada aos juizados federais). Precedente C. Órgão Especial desta E. Corte.

2. Agravo de instrumento provido.

mma

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.